Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-87.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
31/05/2021
Número: 0600044-87.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-87.2020.6.16.0042
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600044-87.2020.6.16.0042
que, consideradas as circunstâncias trazidas à apreciação do Judiciário Eleitoral, ratificou a liminar
para julgar procedente a representação ante a realização da propaganda eleitoral antes do
permitido, e aplicou aos representados a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por
propaganda eleitoral antecipada, com tutela inibitória e pedido liminar, ajuizada pelo Partido
Liberal, nome atual do Partido da República (Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR) em
face Emerson Miguel Petriv (Boca ABerta - Deputado Federal), Marly de Fátima Ribeiro (Mara
Ribeiro Petriv ou Mara Boca Aberta) e Guilherme Henrique Petriv (Gui Boca Aberta),
respectivamente, pré-candidato a prefeito e vereadores, do Município de Londrina, todos filiados ao
partido PROS, por suposta infração ao art. 39, §6º, da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Resolução TSE
23.610/2019, aduzindo, em síntese, que ocorreu a veiculação de massiva e impactante propaganda
eleitoral irregular antecipada, caracterizada pela exposição desmedida dos representados através
da realização de sorteios de brindes, camisetas, cestas básicas, álcool em gel e livros ao eleitorado
londrinense, dentre as quais: no dia 5/8/20, ambos os representados divulgaram fotos em suas
redes sociais, onde aparecem entregando cestas básicas à diversas famílias; no mesmo dia, a pré-
candidata filma o brinde entregue a Academia Arena Fire Londrina, dessa vez, álcool gel,
caracterizado com o nome de identificação do representado "Boca Aberta" - em gravação, a
representada menciona: "ó nosso álcool em gel aqui, que a gente cedeu para a Arena Fire, nós
ganhamos isso aqui e cedemos para a academia, tamo junto"; no dia 8/8/20, os representados
divulgaram no Facebook, fotos que demonstram a realização de distribuição de livros infantis
caracterizados, acompanhados do nome pelo qual o ora representado é conhecido, "Boca Aberta";
no programa exibido no dia 10/8/20 min 1:46:47, os representados sortearam ao vivo no canal de
TV aberta 36.1, 28.1, transmitidos também no Facebook, carteira com um cinto e um pingometro;
ainda, no dia 15/5/20, os representados fizeram doações de máscaras, roupas e alimentos no
assentamento Aparecidinha; O vídeo, divulgado no IGVT do Instagram oficial do "Boca Aberta",
traz a seguinte mensagem: "Família Boca Aberta sempre com o povo, onde o povo está; doação de
alimentos, roupas e máscaras no assentamento Aparecidinha"; integrado pela sentença em
Embargos de Declaração que conheceu da oposição por tempestivo e acolheu em parte para julgar
improcedente a representação contra Guilherme Henrique Petriv; Recurso Adesivo apresentado
pelo Partido Liberal (Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR; Exceção de Suspeição por
Emerson Miguel Petriv não acolhidos e não encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral por não
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

cumprir a regra processual específica). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
ZENO BETTONI BORTOLOTTI (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
ZENO BETTONI BORTOLOTTI (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE PETRIV (RECORRENTE)
ZENO BETTONI BORTOLOTTI (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34837
366
20/05/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.762
RECURSO ELEITORAL 0600044-87.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0057462A
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
- OAB/PR0057462A
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI
RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE PETRIV
- OAB/PR0057462A
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MEIO PROSCRITO. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDE E
CESTA BÁSICA. ILICITUDE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configura ilícito eleitoral a utilização, durante atos de pré-campanha, de meios
proscritos no período crítico. Precedentes.
2. No caso concreto, a distribuição de cesta básica e brindes a eleitores, ainda
que antes do período eleitoral, mas com a evidente finalidade de fomentar a
simpatia do eleitor em relação aos pré-candidatos configura o ilícito pela utilização
de meio proibido.
3. Recursos eleitoral conhecido em parte, recurso adesivo conhecido e ambos
não providos.

DECISÃO
Num. 34837366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

Por maioria de votos, a Corte conheceu em parte do recurso eleitoral e integralmente do
adesivo, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação por propaganda eleitoral antecipada
ajuizada pelo PARTIDO LIBERAL - PL - Comissão Provisória Municipal de Londrina em face de
EMERSON MIGUEL PETRIV (BOCA ABERTA), MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO (MARA BOCA
ABERTA) e GUILHERME PETRIV (GUI BOCA ABERTA) (id. 10534816).
Narrou-se na inicial, em síntese, que os representados distribuíram bens e
brindes, incluindo cestas básicas, totens de álcool em gel, máscaras, camisetas do Londrina
Esporte Clube (LEC) e outros, sempre com o patronímico BOCA ABERTA na arte e layout
utilizado pelo primeiro representado como propaganda eleitoral nas eleições de 2018.
Foi instruída com fotografias e vídeos retirados da própria página em rede social
dos representados. O representante sustentou que se a prática de entrega de brinde é vedada
durante o período eleitoral também o é durante a pré-campanha.
Por sentença, julgou-se procedente a representação, aplicando-se multa no valor
de R$ 5.000,00 aos três representados.
Em sede de embargos de declaração, o juízo reformou parcialmente a sentença
para julgar improcedente a representação com relação ao representado Guilherme Henrique
Petriv.
Na mesma data dos embargos, os Representados interpuseram Recurso Eleitoral
aduzindo preliminarmente a ilegitimidade passiva de Guilherme Henrique Petriv. No mérito,
pugnaram pela reforma da sentença para afastar a multa eleitoral aplicada ou,
alternativamente, para que se declarem os atos como irrelevantes eleitorais.
Após a interposição do recurso, os Recorrentes apresentaram, ainda em primeiro
grau, incidente de suspeição do juízo, o qual não foi acolhido pelo juízo eleitoral. Autuado o
incidente em apartado, foi extinto sem resolução do mérito diante de haver coisa julgada, uma
vez que a Corte Eleitoral já havia se pronunciado julgando improcedente a exceção.
Em contrarrazões, o Recorrido requereu o desprovimento do Recurso. Ademais,
apresentou Recurso Adesivo pleiteando a majoração da multa eleitoral aplicada, fixando-a no
máximo legal ou ao equivalente ao custo da propaganda, caso maior.
Num. 34837366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

O Recorrente ofertou contrarrazões ao Recurso Adesivo pugnando pelo seu
desprovimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento dos recursos, desprovimento do Recurso manejado pelos Representados e
provimento parcial do Recurso Adesivo.
Intimados a se manifestarem acerca da tempestividade recursal, os recorrentes
aduziram que o apelo foi interposto antes mesmo da intimação da sentença.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, uma vez que a intimação se deu por meio do DJE nº 170,
publicado em 17/09/2020, e as razões foram apresentadas na mesma data.
Intimada via DJE em 23/09/2020 (id. 10541216), a recorrida protocolou suas
contrarrazões e Recurso Adesivo em 23/09/2020 (id. 10541316 e 10541416), tempestivamente.
Intimados os Recorrentes para oferecerem contrarrazões ao Recurso Adesivo em
01/10/2020, as apresentaram no dia 02/10/2020 (id. 10541816).
Preliminar:
Preliminarmente, o recorrente pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade
passiva
do representado Guilherme Henrique Petriv.
ad causam
O requerimento não comporta acolhimento, uma vez que, ao julgar os embargos
de declaração, o juízo de primeiro grau os acolheu em parte para o fim de absolver Guilherme
da prática de propaganda eleitoral antecipada.
Ademais, tanto em contrarrazões como no recurso adesivo manejado não houve
pedido de reforma da sentença nesse ponto.
A absolvição obtida em primeiro grau se trata, portanto, de resultado mais
benéfico do que o almejado pelo recorrente e sobre o qual se operou o trânsito em julgado, não
podendo ser objeto de novo recurso, motivo pelo qual não se acolhe a preliminar de
ilegitimidade passiva.
Pelo mesmo motivo, nesse particular o recurso principal não merece
conhecimento.
Num. 34837366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO em parte do
recurso principal e CONHEÇO do recurso adesivo e das respectivas contrarrazões, passando
de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os representados contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda eleitoral antecipada.
Em primeiro grau, o juízo eleitoral reconheceu a ilicitude da conduta em razão da
prática de distribuição de brindes e assemelhados, o que é vedado durante o período eleitoral
e, portanto, proscrito também no período de pré-campanha. Reproduzo excerto da
fundamentação:
A prova dos autos, conjunto que se forma com as a exordial e seus documentos e o parecer
Ministerial já mencionado, caracteriza nítida vantagem ao eleitor, com ofensa ao princípio da
igualdade
de
oportunidade
entre
os
pré
candidatos.
Reporto-me a defesa dos representados que não nega a distribuição, mas a sustenta sob a
alegação de doação decorrente dos efeitos da pandemia ou a não previsão legal inibitória
antes do período eleitoral, mesmo porque sem prova do indispensável pedido de voto pela
d
o
a
ç
ã
o
.
Em que pese a preocupação e a importância social e humanitária que sua conduta possa ter
nesse período de pandemia, consistiu-se em propaganda eleitoral proibida, pois
caracteriza-se como vantagem ao eleitor, mediante a entrega de brinde, além da exposição
do primeiro representado, deputado federal, e de seus familiares como pre candidatos à
época, na comunidade local, com veiculação dos atos em suas redes sociais,
evidenciando-se o caráter eleitoral da conduta, como se vê das imagens à inicial e ao parecer
M i n i s t e r i a l .
No presente processado está caracterizado que a publicidade está voltada para a obtenção
d e
v o t o s
p a r a
a
“ f a m í l i a
b o c a
a b e r t a ” .
É inegável, aliás reconhecido pelos representados, a propaganda antecipada, porém segundo
eles, não inibida explicitamente pela legislação eleitoral. Em que pese o esforço da defesa,
evitente a irregularidade não em razão do conteúdo veiculado, mas sim em virtude do meio
proibido empregado, in casu, a vedação expressa constante no artigo 39, §6o, da Lei
9.504/97
e
artigo
18
da
Resolução
23.610/2019
TSE.
(
.
.
.
)
Assim, independente da intenção que motivou o ato dos representados, o fato de ter infringido
a norma eleitoral, impõe a aplicação da lei para a garantia da continuidade da lisura do pleito
eleitoral, educação de todos os envolvidos e interessados nas eleições, objetivando também
afastar a sensação de impunidade que possa subsistir diante da violação de regra legal.
Está caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, ainda que de forma dissimulada,
com evidente referência à pretensa candidatura, pedido de voto, ações políticas que se
pretende desenvolver ou a ideia de que o beneficiário é o mais apto para o desempenho da
f u n ç ã o
p ú b l i c a
e l e t i v a .
Na esteira do que já decidido pelo TSE, a promoção de pré candidatos, em situações
vedadas pela legislação eleitoral, não se encontra amparada pelo alcance normativo do art.
36-A da Lei das Eleições, configurando, assim, propaganda eleitoral antecipada.
A propaganda, enquanto poderoso instrumento de convencimento do eleitor, possui uma
série de regramentos legais, tanto na forma, quanto no conteúdo da mensagem veiculada.
Num. 34837366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

Tais regramentos têm por finalidade manter o processo eleitoral incólume e totalmente livre
do abuso do poder (econômico, político ou de autoridade), bem como proteger a isonomia
dos candidatos, além de evitar que a população seja ética e moralmente atingida com as
m e n s a g e n s
i n d e v i d a s .
Isto posto, consideradas as circunstâncias trazidas à apreciação do Judiciário Eleitoral,
RATIFICO a liminar para JULGAR PROCEDENTE a representação ante a realização da
propaganda eleitoral antes do permitido, e APLICO aos representados a multa de de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
É cediço que há vedação de propaganda eleitoral antecipada. Não obstante, o
legislador enunciou no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 condutas permitidas durante o período de
pré-campanha, desde que não envolvam o pedido explícito de votos.
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
d a d a
p e l a
L e i
n º
1 2 . 8 9 1 ,
d e
2 0 1 3 )
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165,
de
2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido
de
votos;(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Debruçando-se sobre o assunto, o TSE emanou recente precedente no sentido
de proibir a propaganda antecipada não apenas quanto ao seu conteúdo mas, também, para
as hipóteses em que o pré-candidato vale-se de meios proscritos durante a campanha, ainda
que sem envolver o pedido explícito de votos:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ–CAMPANHA.
DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO
LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À
Num. 34837366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS.
RECURSO PROVIDO. 1. A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. 2. A interpretação do sistema de
propaganda eleitoral aponta ser incompatível a realização de atos de pré–campanha que
extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de
se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou
em virtude de majorada exposição em razão do uso desmedido de meios de comunicação
vedados no período crítico. 3. A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias
para o exercício de mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda 4. As circunstâncias
fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em diversos Municípios e de
expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos atos de
pré–campanha, conforme exigência do art. 36, § 3º da Lei das Eleições. 5. A realização de
atos de pré–campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, §8º da Lei nº
9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de pedido
explícito
de
voto.
6.

Recurso
especial
eleitoral
provido.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060022731, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 01/07/2019].
Acerca da definição de propaganda eleitoral, na esteira do preconizado pelo TSE,
"entende-se como ato de propaganda eleitoral toda aquela que leva ao conhecimento

geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a
ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o
. Sem tais características, poderá
beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública
haver mera promoção pessoal, apta, em determinadas circunstâncias, a configurar abuso de
poder econômico, mas não propaganda eleitoral" (Recurso Especial Eleitoral nº 16.183, Rel.
Min. Eduardo Alckmin, j. 17/02/2000, não destacado no original).
Pois bem. No caso concreto verifica-se que há elementos a demonstrar que os
representados Emerson Miguel Petriv e Marly de Fátima Ribeiro, então pré-candidatos aos
cargos de Prefeito Municipal e Vereadora no Município de Londrina, respectivamente,
distribuíram brindes e cestas básicas a Munícipes e publicaram os feitos em suas redes
sociais, com o intuito de catapultarem-se politicamente.
Com efeito, observa-se doação de bicicleta (id. 10536016); sorteio de brinde em
programa de televisão (id. 10535066); entrega de cesta básica (id. 10535966, 10535616,
10535366 e 10535416).
Tratam-se de condutas vedadas no período eleitoral, nos termos do que dispõe o
art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e, na linha do mencionado precedente, meio proibido também
na pré-campanha.
A r t .
3 9
( . . . )
§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor.
Num. 34837366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

Nessa esteira, não se sustenta o argumento dos representados no sentido de que
não se configurou irregularidade pela inexistência de pedido explícito de voto. Conforme
analisado pela Corte Superior e expresso no precedente reproduzido, ainda que não envolva
pedido explícito de voto, a utilização na pré-campanha de meios proscritos durante a
campanha é suficiente para caracterização do ilícito, conforme ocorreu no caso concreto.
Ademais, arguem os recorrentes que a única intenção no sorteio de camisetas
aos telespectadores de programa televisivo por eles apresentado era "manter a audiência e
captar mais telespectadores", não havendo cunho eleitoral.
Da mesma forma, a justificativa não elide o ilícito. Isso porque não há como
dissociar a figura do pré-candidato de sua eventual função apresentando programa televisivo.
Ora, é óbvio que, ainda que não mencione a palavra eleição ou voto, o fato de os
pré-candidatos utilizarem-se de expedientes como o sorteio e distribuição de brindes (como
camisetas, álcool em gel, máscaras) e cestas básicas e divulgarem seus atos em rede social
possui a finalidade de angariar a simpatia do eleitorado, mormente num contexto de
pandemia, que acentuou as dificuldades e desigualdades sociais dos mais desfavorecidos
economicamente.
Também não se acolhe a fundamentação no sentido de que a lei buscou evitar
que nos "brindes esteja estampado o número do candidato, sua foto, número do partido, slogan
e outros meios de propaganda". Nada há no dispositivo legal a esse respeito, limitando-se a
proibir a confecção, utilização ou distribuição de quaisquer bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor.
Aliás, dos elementos colacionados aos autos fica evidente que os representados
se utilizaram, para distribuição das benesses, de vestimentas com o nome de urna utilizado
pelo recorrente Emerson e a mesma com que ambos apresentam o programa transmitido em
rede social e em canal aberto de televisão, o que denota o intuito de vincular sua imagem
àquela distribuição, evidenciando o intuito eleitoral.
Tal percepção, assim como o caráter eleitoreiro das condutas, fica mais evidente
pela captura de tela contida no id. 10535566. Nota-se que o mesmo local nos quais os
representados anunciaram a distribuição de máscaras a munícipes ainda no mês 04/2020 (id.
10535466), denominado "gabinete do povo", continuou sendo utilizado para a finalidade de
distribuição de brindes em momento mais próximo às eleições, o que se nota pela
manifestação dos eleitores nas mencionadas publicações:
"E isso aí nobre deputado,
o adesivo para por no carro,
já peguei no escritório do povo
aliás muito bonito! E a revistinha para meu filho, estou acompanhando só falta a camisa para
ficar top"
"Boca aberta é Londrina BOLSONARO ém Brasília é assim o Brasil vai mudando"
"BOCA ABERTA #FORÇAA, PODE CONTAR COM MEU VOTO, E DA MINHA FAMÍLIA!!".
Argumentam, ainda, os recorrentes que no contexto de pandemia a distribuição
de cestas básicas, álcool em gel e máscaras para a população caracteriza-se como estado de
necessidade e calamidade pública, o que ensejaria excludente de ilicitude por tratar-se de caso
fortuito e força maior.
Num. 34837366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

Ressalta que entender tais atos como ilegais seria, "no mínimo, condenar atos de
humanidade". Ora, não se desconhece a importância de atos humanitários, todavia, acaso não
houvesse qualquer intenção de cooptar a simpatia do eleitor e mostrarem-se como os
candidatos mais aptos ao exercício dos cargos eletivos, com a finalidade de obtenção de mais
votos, não haveria porque estampar os feitos em rede social.
E com essa afirmação não se pretende propugnar que os mesmos atos deixariam
de ser ilícitos caso não houvessem sido divulgados nas redes sociais dos representados, já
que a irregularidade consiste na distribuição dos brindes, mas sim que tais publicações deixam
em relevo que as condutas não se trataram de indiferentes eleitorais como buscam incutir os
recorrentes.
Por fim, destaco que a decisão tal como proferida pelo magistrado a quo está em
perfeita harmonia com os precedentes desta Corte. Nesse sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TERCEIRO NÃO
CANDIDATO. NÃO CARACTERIZADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
ABUSO NÃO CARACTERIZADO. PUBLICAÇÃO DE ÚNICA MATÉRIA JORNALÍSTICA.
DOAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE BRINDES. MEIO VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. IMPULSIONAMENTO
NA PRÉ-CAMPANHA. AUSÊNCIA DAS PREMISSAS CONTIDAS NO § 5º, DO ART. 29, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. MEIO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser ajuizada anteriormente ao registro de
candidatura à medida que podem ocorrer condutas ilícitas praticadas no período de
pré-campanha. Precedente desta Corte Eleitoral. Preliminar de intempestividade e ilegitimidade passiva afastadas.
A publicação de uma única reportagem onde o recorrido aparece entre os membros da
comunidade não tem a capacidade de influenciar a vontade dos eleitores do Município.
A u s ê n c i a
d e
a b u s o
d o
p o d e r
p o l í t i c o .
A entrega de máscaras feitas com material doado pelo pré-candidato aos munícipes e
divulgada pela internet caracteriza pré-campanha por meio vedado, não importando se
esta distribuição é realizada pelo próprio candidato ou por intermédio de terceira
p e s s o a ,
c o m o
é
o
c a s o .
A divulgação de atos de pré-campanha (Art. 36-A da LE), mediante impulsionamento nas
redes sociais é perfeitamente legal, desde que o responsável pela publicação, observe as
premissas contidas no § 5º, do art. 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
(RECURSO ELEITORAL n 0600019-40.2020.6.16.0021, ACÓRDÃO n 56546 de 23/10/2020,
Relator(aqwe) ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/10/2020 )
-------------------
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA. ART.36 E 36-A DA LEI
9.504/1997. CARACTERIZADA. CONJUNTO DE ATOS DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL
COM UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E
ADESIVOS AOS ELEITORES COM O NÚMERO DO PRÉ-CANDIDATO QUE DENOTAM A
Num. 34837366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DA
PRÉ-CANDIDATURA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES LEGAIS DO CITADO ART. 36-A.
COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES AOS ELEITORES. REFORMA DA
SENTENÇA
-
RECURSO
CONHECIDO
PROVIDO.
1.O conjunto probatório dos autos denota a realização de atos de campanha no período
vedado, com utilização de meios proscritos caracterizados pela distribuição de camisetas,
jaquetas e adesivos de apoio à futura candidatura, que evidenciam extrapolação dos limites
previstos pelo art.36-A da Lei 9.504/97, nas publicações dos recorridos veiculadas em redes
sociais, pois desequilibram o pleito em favos dos pré-candidatos.
2.O fornecimento de camisetas e jaquetas pelos pré-candidatos aos eleitores
configura-se em distribuição de brindes, vedado pelo art. 39, § 6º, da Lei nº9.504/97.
Assim, sendo proscrito o meio de realização de propaganda eleitoral durante a
campanha também o é na pré-campanha, incidindo na realização de propaganda
eleitoral antecipada, com aplicação da multa do art. 36, § 6º, do mesmo dispositivo
l
e
g
a
l
.
3.Desta forma, conclui-se, pelo conjunto de atos de campanha havidos no município de
Almirante Tamandaré praticados pelos recorridos Fernando Tanck e Carlos Vieira, enquanto
pré-candidatos, extrapolaram os limites previstas no artigo 36-A da Lei 9.504/1997,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada, cominando a aplicação da multa art. 36, §3º,
da Lei nº 9.504/97, arbitrada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal, diante do
ineditismo
da
conduta
pelos
representados.
4.Afastada a aplicação de multa ao recorrido Eduardo Neves Teixeira, pois, embora
responsável pela divulgação de publicações no Facebook da pré-candidatura de Fernando
Tanck, não sustenta a qualidade de pré-candidato, sendo apenas amigo do recorrido.
5.Recurso conhecido e provido para julgar procedente a representação eleitoral, condenando
os representados FERNANDO AUGUSTO TANCK, COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL/Almirante Tamandaré),
e CARLOS ROBERTO VIEIRA, ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada um, com fundamento no art. 36, §3º da
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 .
(RECURSO ELEITORAL n 0600034-44.2020.6.16.0171, ACÓRDÃO n 56405 de 13/10/2020,
Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 14/10/2020 )
-------------------
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRÉ-CAMPANHA. DISTRIBUIÇÃO
DE BRINDES (CAMISETAS). AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MEIO
PROSCRITO. LEI 9.504/1997, ART. 39, § 6º E RES.-TSE 23.610/2019, ART. 18.
INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA.
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA
ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA. CIÊNCIA DO CANDIDATO. RECURSO
C O N H E C I D O
E
D E S P R O V I D O .
1. A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido explícito
de votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições.
2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem propaganda
antecipada - por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, em razão da interpretação
sistemática das normas que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspE nº
060022731,
rel.
Min.
Edson
Fachin,
DJe
1º/07/2019).
Num. 34837366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

3. O art. 18, parágrafo único da Res.-TSE permite a manifestação de preferência mediante o
uso de camisetas pelo eleitor. Entretanto, a permissão deve ser interpretada em consonância
com o caput do mesmo artigo, que veda a distribuição de brindes. Em outras palavras, o
apoiador pode confeccionar e utilizar "broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros
adornos semelhantes", mas esse é um comportamento individual, de modo que a distribuição
de
material
dessa
natureza
é
expressamente
proibida.
4. As circunstâncias fáticas, de distribuição de camisetas que ostentavam o nome de
urna do pré- candidato, configuram distribuição de brindes e implicam a
responsabilidade deste, ainda que a iniciativa tenha partido de seus amigos da
corporação, pois, tendo conhecimento da propaganda irregular, deveria fazê-la cessar.
5. Redução de ofício da multa imposta para o valor de R$ 6.000,00, nos termos do art. 36, §
3 º
d a
L e i
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600425-47.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 56426 de 13/10/2020,
Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/10/2020 )
-------------------
EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL -
BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS- AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO - MEIO PROSCRITO - INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL -
APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS ATOS DE
PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e regulamentados na legislação
eleitoral, não se caracterizando, necessariamente, propaganda eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral, nos permite
concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha com a
extrapolação dos limites de forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente dita,
sob pena de se permitir uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se em uma
futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto o
veículo do qual se serve não pode ser proscrito pela legislação que rege a campanha
e l e i t o r a l
.
4. Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a distribuição dos calendários
e m
r e d e
s o c i a l .
5. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de brindes, importa
em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa,
independentemente
de
pedido
expresso
de
voto.
6 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600017-84.2020.6.16.0178, ACÓRDÃO n 56300 de 18/09/2020,
Relator(aqwe) ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020 )
Com efeito, o recorrente Emerson possui em suas redes sociais mais de 500 mil
seguidores sendo que, no Município de Londrina, o colégio eleitoral é composto por cerca de
378 mil pessoas, o que ressalta o alcance das publicações, que demonstram a prática de
propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito e deixam em evidência a finalidade eleitoral.
Recurso Adesivo
Num. 34837366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

Em Recurso Adesivo pugna-se pela majoração do valor da multa eleitoral
aplicada em primeiro grau, para fixá-la no máximo legal de R$ 25.000,00 ou o equivalente ao
custo da propaganda, se maior. Aduz o representante que os representados infringiram a Lei
Eleitoral por diversas vezes.
A pretensão não comporta acolhimento.
Isso porque, em que pese o grande número de capturas de tela trazidos com a
inicial, o ilícito restou comprovado em poucos. Com efeito, conforme delineado no capítulo
anterior, as ações foram de entrega de cesta básica por 4 vezes (id. 10535966, 10535316,
10535366 e 1055416), sorteio de brinde por uma vez (id. 10535066) e entrega de bicicleta por
uma vez (id. 10536016).
Com relação às diversas fotos sobre distribuição de material impresso não há
como se reconhecer o ilícito. As fotografias mostram, ao que parece, a distribuição de uma
revista infantil, entretanto, não foi colacionada aos autos nenhuma cópia pela qual se pudesse
analisar detalhadamente o conteúdo do material. Diante disso, havendo dúvida insanável,
deve-se acolher o argumento do representado no sentido de que a revista continha a
divulgação de atos parlamentares de Emerson enquanto Deputado Federal, ainda que em
linguagem e formato próprios de revistas infantis, o que é permitido na pré-campanha pelo art.
36-A, IV, da Lei das Eleições.
Portanto, não vislumbro a presença de elementos que demandem a exasperação
da sanção fixada em primeiro grau.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO em parte do recurso
eleitoral e integralmente do adesivo e, no mérito, NEGO-LHES provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se, na origem, de Representação por propaganda eleitoral antecipada
I.
ajuizada pelo PARTIDO LIBERAL - PL - Comissão Provisória Municipal de Londrina em face de
EMERSON MIGUEL PETRIV (BOCA ABERTA), MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO (MARA BOCA
ABERTA) e GUILHERME PETRIV (GUI BOCA ABERTA) (id. 10534816), pela distribuição de
bens e brindes, incluindo cestas básicas, totens de álcool em gel, máscaras, camisetas do
Londrina Esporte Clube (LEC) e outros, sempre com o patronímico BOCA ABERTA na arte e
layout.
Num. 34837366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

O e. relator,
, negou provimento ao recurso
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
dos representados, mantendo a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na
sentença.
Analisando o caso em tela, divirjo do relator, diante do meu entendimento
II.
consignado nos autos nº 0600075-63.2020.6.16.0186, no qual acompanhei a divergência do
para não reconhecer a propaganda antecipada em
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA,
casos de distribuição de cestas básicas e outros brindes, sem que haja uma vinculação da
distribuição das benesses com a eleição.
Na hipótese, da mesma forma, não se verifica que os candidatos pediram voto
quando da distribuição das cestas básicas, máscaras e totens de álcool gel, tampouco há
referência à eleição nas propagandas impugnadas. Assim, entende-se que o caso configura
mera promoção pessoal, permitida à luz do art. 36-A, da Lei das Eleições, tratando-se de um
irrelevante eleitoral.
Por tal razão, divirjo do e. relator para dar provimento ao recurso eleitoral
III.
interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO e
GUILHERME HENRIQUE PETRIV para o fim julgar improcedente a representação por
propaganda antecipada.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600044-87.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO
PROVISORIA - Advogada da RECORRENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A -
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO -
RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE PETRIV - Advogado dos RECORRENTES: ZENO
BETTONI BORTOLOTTI - PR0057462A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV -
RECORRIDO: MARLY DE FATIMA RIBEIRO - RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE PETRIV-
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA - Advogada dos
RECORRIDOS: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu em parte do recurso eleitoral e integralmente do adesivo, e, no
mérito, negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Divergiu do voto do Relator o Juiz
Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto, acompanhado pelo Desembargador Fernando Quadros da
Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 34837366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892

SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34837366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/05/2021 19:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052017571438700000033978892
Número do documento: 21052017571438700000033978892